Tribunal: TJDFT
Processo: 0734520-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que determinou a exclusão em definitivo da contribuição da Pensão Militar Adicional incidente sobre os proventos da parte recorrida, bem como a condenou a restituir as parcelas descontadas no curso do processo. Argui a preliminar de prescrição do fundo do direito e defende que a pretensão é contrária à Lei 10.556/2002, a qual facultou a renúncia aos benefícios previstos na Lei 3.765/1960, que deveria ser manifestada até 31.8.2002. Suscita a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, pois a legitimidade caberia à União, pois é esta quem organiza e mantém a PMDF, conforme estatui o artigo 21, XIV da Constituição da República. Ainda no que toca à ilegitimidade passiva, sustenta que a verba tem natureza tributária, cabendo ao Distrito Federal apenas o recolhimento, de forma que a pretensão de obrigação de não fazer deve ser direcionada à União. No mérito argumenta que a Lei 10.556/02, em seu art. 4o, assentou que o art. 36 da Lei 10.486/02, assegurou a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765, de 04.05.1960, salvo a renúncia expressa até 31.08.2002. A parte recorrida não manifestou sua intenção de renunciar e, consequentemente, anuiu com o desconto, não podendo agora pretender modificar a alíquota de recolhimento previdenciário, que é regido pelo princípio da solidariedade. Argumenta que durante todo esse tempo desde a edição da novel legislação a parte recorrida esteve coberta pelos benefícios do seguro, custeado pelas contribuições dos militares de forma solidária, descabendo a renúncia e a restituição de quantias vertidas. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 22731694).
III. A preliminar de prescrição do fundo do direito não merece prosperar, tendo em conta entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual é possível a renúncia após a data assinalada na lei, “tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação, que é de minorar o déficit da previdência militar. Expressa a renúncia em requerimento administrativo, tal é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição" (AgRg no REsp 1063012/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30.08.2013). Precedente do egrégio TJDFT: (Acórdão 1308762, 07046295220208070018, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no PJe: 25/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Prejudicial afastada.
IV. Uma vez que o Distrito Federal é o responsável pelo recolhimento e administração da contribuição adicional para pensão militar em questão, lhe assiste legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação. Precedente: (Acórdão 1308580, 07050465620208070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
V. A Lei no 3.765/1960 regia o pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal. A Lei 10.486/2002 alterou aquele regime e estabeleceu uma regra de transição, ao assegurar aos militares a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% do soldo ou quotas de soldo. Caso o militar não quisesse se manter no antigo regime e consequentemente não se ver jungido à contribuição adicional, deveria manifestar renúncia até 31.8.2002, conforme redação da Lei 10.556/2002. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo estabelecido na referida lei é impróprio, de forma que o Policial Militar pode manifestar sua renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição adicional após a manifestação expressa nesse sentido. Confira-se: “ADMINISTRATIVO - PENSÃO MILITAR - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - PRAZO PARA RENÚNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. 1. É devido o adicional de contribuição para a pensão militar, previsto no art. 31, caput da MP 2.215-10/2001, pelos militares ativos e inativos que não renunciarem aos benefícios da Lei 3.567/60 até 31.8.2001. 2. A contribuição adicional é devida por todo militar ativo ou inativo, sendo irrelevante o fato de possuir ou não dependentes. 3. O prazo indicado no art. 31 da MP 2.215-10/2001 é inteiramente inócuo sendo possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido, tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação: minorar o déficit da previdência militar. 4. Expressa a renúncia em requerimento administrativo, este é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição. 5. Recurso especial não provido.” (REsp 1183535/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 12/08/2010).
VI. Desse modo, não merece reforma a sentença que determinou a cessação dos descontos
VII. Recurso conhecido. Prejudicial afastada. Preliminar rejeitada. Não provido. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.